Tribunal: TJDFT
Processo: 0727447-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PROGRAMA HABITACIONAL. MORAR BEM. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se das razões recursais extrai-se claramente a motivação do inconformismo do agravante a respeito do resultado da decisão. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. O imóvel em questão foi adquirido pelo executado no programa social de moradia promovido por Companhia de Desenvolvimento habitacional do Distrito Federal – CODHAB-DF, mediante contrato de doação de fração ideal do terreno e transferência onerosa das benfeitorias e acessões. Em razão das benfeitorias e acessões a serem pagas pela parte beneficiária do programa/adquirente, que seria efetivada em 120 meses (a primeira com vencimento em 18/7/2024), o referido imóvel foi alienado fiduciariamente ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR (credor fiduciário), operacionalizado pela Caixa Econômica Federal – CEF.
3. Os direitos de titularidade do devedor fiduciante sobre o bem oriundo de contrato de alienação ostentam valor econômico e, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis, objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 3.1 O fato de o imóvel ter sido adquirido em programa habitacional não impede a penhora dos direitos aquisitivos para pagamento de dívida condominiais, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça – REsp 2.086.846/DF.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.